Tribunal: TJES
Processo: 0000211-96.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000211-96.2012.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOSTENES ALEXANDRE COUTO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, IV DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE INDENE DE DÚVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diferentemente do que aponta a Defesa, autoria e a materialidade do crime sediado no artigo 155, §4º, IV do Código Penal são indenes de dúvidas.

2. Nesse cenário, embora o recorrente tente negar os fatos em juízo, tentando atribuir a conduta ao menor Guilherme, é nítida a sua participação na empreitada criminosa, considerando os depoimentos firmes e detalhados prestados pelas demais testemunhas na esfera policial e, em juízo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SOSTENES ALEXANDRE COUTO BARBOSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV do Código Penal, a 03 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 97 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
SOSTENES ALEXANDRE COUTO BARBOSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV do Código Penal, à pena de 03 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 97 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) na madrugada no dia 23 de dezembro de 2011, em uma residência localizada na Rua Delícia Maria Antônio, no Bairro Justinópolis, [no Município de Barra de São Francisco], os denunciados Sostenes Alexandre Couto Barbosa da Silva e Daniel Pereira da Costa Júnior, em companhia de um menor, mediante arrombamento, subtraíram 20 (vinte) kg de carne de suíno, que estava dentro de um freezer, pertencentes a vítima Manoel de Assis de Oliveira.

Segundo consta, o 1º e 2º denunciados, em companhia de um menor de nome Guilherme, utilizando-se de um pedaço de vergalhão, arrombaram uma porta de madeirite para adentrarem no cómodo onde se encontrava o freezer e lograram êxito em subtrair a res furtiva.

Depreende-se dos autos, que após a consumação do furto, os autores dividiram a res, sendo que o denunciado Sostenes vendeu parte da carne pela importância de R$ 10,00 (dez reais), para o denunciado Sebastião Gonçalves da Silva Filho, que sabia se tratar de produto de crime.

Insta ressaltar, que parte da res furtiva foi encontrada na residência do denunciado Sebastião Gonçalves da Silva Filho.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal formulada exclusivamente pela Defesa do recorrente SOSTENES ALEXANDRE COUTO BARBOSA DA SILVA,
in casu
,
absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

Diferentemente do que sustenta a Defesa, a
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo Boletim de Ocorrência e pelos Autos de Apreensão, Entrega e Avaliação Indireta.

Do mesmo modo, a
autoria
pode ser evidenciada pelas provas orais produzidas nestes autos.

Em juízo
, o PMES Walter Krok narrou que estava realizando abordagens em usuários de drogas e traficantes, momento em que tomou conhecimento da subtração da carne suína, pertencente a vítima Manoel De Assis Da Silva.

Essa, perante a
autoridade judiciária
, confirmou que a carne armazenada em seu freezer foi subtraída, tendo sido parcialmente recuperada.

O corréu Daniel Pereira,
na esfera policial
, confessou que ele, o recorrente e o menor praticaram o furto, tendo dividido a carne subtraída.

Por sua vez, em
interrogatório judicial
, atribuiu o furto ao menor Guilherme.

Narrou, naquela oportunidade, que estava na casa do recorrente quando o menor chegou com o produto do crime, solicitando que fosse vendido.

Da mesma forma procedeu o recorrente. Perante a
autoridade policial
, confessou que havia subtraído a carne suína junto com o corréu Daniel e o menor, tendo vendido o produto do crime para Sebastião Gonçalves da Silva Filho, por R$ 10,00.

Porém, em interrogatório judicial, negou os fatos.

Por fim, Sebastião Gonçalves Da Silva Filho, na
esfera policial
, disse que a carne suína apreendida em sua residência havia sido adquirida do corréu Daniel e do recorrente, pela quantia de R$ 10,00.

Desse modo, embora o recorrente tente negar os fatos
em juízo
, tentando atribuir a conduta ao menor Guilherme, é nítida a sua participação na empreitada criminosa, considerando os depoimentos firmes e detalhados prestados pelas demais testemunhas na esfera policial e, em juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.